Tribunal: TJMT
Processo: 0022812-68.2016.8.11.0042
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022812-68.2016.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), JAIRO LUCAS OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 042.281.581-02 (EMBARGANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA EM SEDE DE APELAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA – EMBARGOS REJEITADOS.

Não se verificando a existência de qualquer
contradição
no acórdão vergastado, ressaindo claro o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento e o nítido propósito de
rediscussão
da matéria já decidida a fim de que prevaleça o seu entendimento, não devem ser acolhidos os presentes
embargos
de
declaração
.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Jairo Lucas Oliveira da Cruz
contra o acórdão proferido por esta Câmara no julgamento da Apelação Criminal n.

0022812-68.2016.8.11.0042.

O embargante aduz, em síntese, que o voto condutor apresenta contradição

ao argumento de que
“a decisão dos Excelentíssimos Magistrados foi em desencontro com o atual posicionamento do STJ, que no RECURSO EM HABEAS CORPUS N. 89.853 – SP (2017/0247930-4) decidiu que denúncia anônima e fuga da polícia não justificam invasão de domicílio, que trata a respeito da situação idêntica do caso em tela, colacionamos parte final do voto”
(Id. 37418490).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça pugnou pelo
desprovimento
do recurso

(Id. 38485491).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela defesa.

Consoante exposto no artigo 619 do CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses em que houver ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade no ato judicial (decisão, sentença ou acórdão).

In casu
, o embargante aponta a existência de contradição no acórdão proferido por esta egrégia 2a Câmara Criminal, sob o fundamento de que a decisão está em desacordo com o atual posicionamento do STJ no julgamento do Recurso em
Habeas Corpus
n. 89.853.

Data vênia, examinando as razões do recurso, não obstante os argumentos trazidos pela parte, vê-se que muito embora o embargante aponte a existência de contradição não traz ao bojo dos autos qualquer elemento comprobatório capaz de convencer este relator, ao revés, verifica-se nítida intenção de alterar o resultado do julgamento, haja vista seu claro desacordo com o acórdão.

Digo isso porque, ao debater sobre a tese suscitada em preliminar pelo embargante, consignei que:

“(...) a Polícia Militar recebeu informações da equipe de inteligência do batalhão, que relatavam que o apelante estava envolvido em roubos e furtos a residência nesta Capital.

Diante das informações, os policiais se dirigiram até o local indicado, e chegando lá estava a adolescente Esther, namorada do apelante, que relatou aos policiais que Jairo a deixou trancada em casa, razão pela qual ela autorizou a entrada da guarnição naquela moradia, sendo então iniciada a busca na residência.

Realizadas as diligências, foram, de fato, encontradas relevante quantidade de droga na residência do apelante, estando este, pois, a cometer crimes de consumação permanente.

Sabe-se que em se tratando de crime permanente, não há falar em violação de domicílio, pois a Constituição Federal é expressa no sentido de que não constitui violação de domicílio a entrada em casa alheia, quando algum crime está ali sendo praticado, presentes indícios da referida prática.

Assim, nas situações supramencionadas, a Constituição permite a entrada na residência, independente do horário ou de mandado judicial, sem que tal fato implique em infração (...)”
– Id 31013958.

Neste linear, não há dúvidas de que a decisão prolatada tomou por base o que dos autos consta, e mais, foi devidamente justificada de acordo com o que determina o art.93, IX da CF e, principalmente, adstrita ao que preconiza o princípio do livre convencimento do Juiz e exarada em conformidade com a doutrina e jurisprudência, de modo que não há qualquer vício ou defeito a ser sanado.

A Jurisprudência é pacífica no sentido de que não havendo omissão, obscuridade, ambiguidade ou contradição, não são admissíveis os embargos declaratórios:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AMBIGUIDADE, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado. 2. Reveste-se de caráter nitidamente infringente os argumentos dos aclaratórios que, a pretexto de omissão, contradição, obscuridade e ambiguidade, repisam os fundamentos da inicial, o que não se harmoniza com o escopo da medida integrativa, conforme iterativa jurisprudência desta Corte 3. Embargos de declaração rejeitados”.
(EDcl no AgRg no HC 211.288/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18.6.2015, DJe 1.7.2015).

Logo, o acórdão é autoexplicativo nos pontos questionados pelo embargante, ressaltando que a matéria debatida nos embargos já foi suficientemente trabalhada na decisão proferida por esta Corte, sem qualquer contradição,
não havendo a possibilidade de aplicação de precedente do STJ que, em suas particularidades, se difere da situação retratada nos autos
.

Por todo o exposto,
nego provimento
aos embargos de declaração manejados, o que faço em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020